Tribunal: TJES
Processo: 5025301-84.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025301-84.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: EULLER OLIVEIRA SOUSA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO ORDINÁRIA

–
CONCURSO PÚBLICO –
CURSO DE FORMAÇÃO –
SOLDADO
COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR
–
ACUIDADE VISUAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO
–
ELIMINAÇÃO IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL
–
REDUÇÃO PELA METADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
SENTENÇA
CONFIRMADA
.

1
.
Embora o princípio da vinculação ao edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos.

2.
Na espécie, o autor fora aprovado em todas as fases do concurso em até a etapa de exame de saúde, na qual foi considerado inapto com embasamento na alínea “b”, do artigo 4º, do Anexo IV do edital, por apresentar baixa acuidade visual, o que culminou com sua desclassificação.

3
.
No entanto, tal como apontado na sentença, o ato administrativo é desprovido de razoabilidade, mormente porque consta dos autos prova de que o autor possui deficiência perfeitamente corrigível pelo uso de lentes de contato, de óculos corretivos ou cirurgia.

4
.
Deve ser reduzida pela metade a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, levando em consideração o artigo 90, §4º do CPC, em razão do reconhecimento do pedido.

5.
Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença id. 9994181 integrada por decisão de id. 9994238 que, nos autos da
ação ordinária

proposta por
EULLER OLIVEIRA SOUSA

em face do
ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido autoral, determinando a reinserção do autor no concurso, declarando nula a sua desclassificação na fase de inspeção de saúde, de forma a prosseguir nas etapas seguintes, recebendo o mesmo tratamento que os outros candidatos, para que, ao final, caso aprovado, possa obter a graduação e ser promovido ao cargo de soldado combatente nos quadros da Polícia Militar do Espírito Santo.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em id. 10158023 pela não intervenção.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5025301-84.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: EULLER OLIVEIRA SOUSA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença id. 9994181 integrada por decisão de id. 9994238 que, nos autos da
ação ordinária

proposta por
EULLER OLIVEIRA SOUSA

em face do
ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido autoral, determinando a reinserção do autor no concurso, declarando nula a sua desclassificação na fase de inspeção de saúde, de forma a prosseguir nas etapas seguintes, recebendo o mesmo tratamento que os outros candidatos, para que, ao final, caso aprovado, possa obter a graduação e ser promovido ao cargo de soldado combatente nos quadros da Polícia Militar do Espírito Santo.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

Pois bem. A r. sentença não merece retoques.

Inicialmente, toda causa deve ter um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, conforme art. 291 do CPC. Assim, correta a sentença ao rejeitar a impugnação ao valor da causa, visto que, no presente caso, o Autor fixou-o com base nos doze meses de vencimentos do soldado combatente, sendo um parâmetro adequado para a pretensão autoral.

Demais disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o edital, considerado lei interna do concurso, vincula tanto a Administração como os candidatos participantes.

Contudo, como ressaltam Hely Lopes Meirelles e José Emmanuel Burle Filho,
“Isso não significa que o princípio de vinculação ao edital seja ‘absoluto’ a ponto de obstar à Administração ou ao próprio Judiciário interpretá-lo, inclusive à luz do princípio da razoabilidade, para melhor aferir seu sentido e compreendê-lo
(...)
”
(Direito administrativo brasileiro. 42. ed. / atual. até a Emenda Constitucional 90, de 15.9.2015. - São Paulo: Malheiros, 2016. P. 320).

Assim, embora o princípio da vinculação ao edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos.

Na espécie, o autor fora aprovado em todas as fases do concurso em até a etapa de exame de saúde, na qual foi considerado inapto com embasamento na alínea “b”, do artigo 4º, do Anexo IV do edital, por apresentar baixa acuidade visual, o que culminou com sua desclassificação.

No entanto, tal como apontado na sentença, o ato administrativo é desprovido de razoabilidade, mormente porque consta dos autos prova de que o autor possui deficiência perfeitamente corrigível pelo uso de lentes de contato, de óculos corretivos ou cirurgia (id. 9994163).

No mesmo sentido, em casos análogos, a matéria já foi apreciada neste e. TJES, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR – ACUIDADE VISUAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO – ELIMINAÇÃO IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL
– SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Embora o princípio da vinculação ao edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos. 2.
No caso em comento, o Impetrante foi desclassificado do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Combatentes da PMES sob justificativa de acuidade visual. No entanto, tal como apontado na sentença, o ato administrativo ora combatido se mostra arbitrário e desprovido de razoabilidade, mormente porque consta dos autos prova de que o Impetrante possui deficiência perfeitamente corrigível pelo uso de lentes de contato, de óculos corretivos ou cirurgia refrativa.
3. Sentença confirmada.

(TJES. Remessa Necessária Cível 5025779-29.2022.8.08.0024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Des. Rel. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA. Data de julgamento: 04/Mar/2024).

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIA MILITAR. ACUIDADE VISUAL. MIOPIA. CORREÇÃO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PONDERAÇÃO NO CASO CONCRETO. remessa CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA 1- Apesar de reconhecer que os policiais militares devem gozar de plena saúde e capacidade física para bem desempenharem suas funções, que muitas vezes os expõem a situações de perigo, considero ilegal a desclassificação de candidato que não apresente acuidade visual mínima exigida no certame, no caso de deficiência corrigível. 2-
Esta Corte Estadual, em inúmeras oportunidades já manifestou o entendimento de que podendo ser a deficiência visual remediável por meio de lentes ou cirurgia, a eliminação do candidato do certame se mostra desarrazoada e desproporcional.
3- Considerando ser a miopia da Autora passível de correção, além de constatar que enquanto aprovada nas 5 (cinco) primeiras etapas do certame a autora cumpriu prontamente com os requisitos exigidos, até então, não há motivo para alterar o entendimento externado pela sentença. 4- A eliminação da candidata do certame é ilegal diante de sua desarrazoabilidade e desproporcionalidade, devendo, portanto, por tais considerações ser determinada que a impetrante permaneça no certame do Edital PMES CFSD nº 01/2018, independentemente de ser portadora de miopia. 5- Remessa conhecida, sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 0028016-29.2019.8.08.0024, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/Jan/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. ACUIDADE VISUAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. REINTEGRAÇÃO AO CONCURSO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Este Tribunal de Justiça tem amplo entendimento acerca da irrazoabilidade e desproporcionalidade na eliminação do candidato portador de deficiência visual passível de correção – astigmatismo - em concurso público da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.
2. Preenchido o requisito do periculum in mora, uma vez que o recorrente não pode aguardar o fim do processo para efetivação do seu direito, diante do dos prejuízos inerentes na eliminação do certame. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 5010561-96.2023.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/Out/2023)

Ademais, não merece reparos na medida em que condena o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atribuído à causa, reduzindo-o pela metade, levando em consideração o artigo 90, §4º do CPC.

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.